Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. ACOMETIMENTO POR ENFERMIDADE. TRATAMENTO MÉDICO PENITENCIÁRIO SATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA

1- Habeas Corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, 218-B, caput e § 2o, inciso I, do Código Penal e artigo 344, caput e parágrafo único, do Código Penal

2- A decisão monocrática foi devidamente motivada e levou em conta a conduta do réu, uma vez que seu ato foi praticado com violência presumida, sendo certo que a forma como procedeu e a circunstância do crime denotam a gravidade dos fatos e a periculosidade o paciente.

3- Não há ilegalidade na decisão atacada, porque fundamentada e lastreada nos elementos concretos do caso. Ademais, restou configurado tanto o fumus comissi delicti, evidenciado pelos depoimentos das vítimas, aliada às declarações das testemunhas, como o periculum libertatis, eis que, uma vez solto, poderia prejudicar vítimas e testemunhas.

4- No caso, as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para impedir o acusado de entrar em contato com as vítimas e ameaçar testemunhas, usufruindo do seu status de ex-policial civil para intimidar os envolvidos, portando arma de fogo.

5- Sabe-se que o sistema penitenciário do Distrito Federal conta com profissionais de saúde para atender os internos e, em situações pontuais, quando o tratamento intramuros não é indicado, os agentes de segurança prisional são encarregados de conduzir os enfermos às instalações da rede pública de saúde. Assim, a necessidade da custódia cautelar não pode ser afastada pelo acometimento de enfermidade, notadamente quando há indicativos de que o interno recebe tratamento ambulatorial satisfatório no cárcere.

6. Ordem denegada.